Tribunal: TJDFT
Processo: 0707115-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707115-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISON FELIX HOLANDA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELISON FELIX HOLANDA contra decisão da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S.A., deferiu a liminar e determinou a busca e apreensão do veículo financiado em posse do agravante. Em suas razões (ID 56139833), alega que: 1) o inadimplemento das parcelas do financiamento ocorreu em decorrência de juros abusivos praticados pelo agravado; 2) o veículo é utilizado para deslocamento até o trabalho como gerente comercial e para o desempenho da função de motorista de aplicativo, como renda complementar; 3) o veículo, enquanto ferramenta de trabalho, é impenhorável; 4) a notificação extrajudicial é inválida, pois recebido por outra pessoa que não o agravante; 5) os juros e encargos moratórios são abusivos; 6) houve a cobrança de serviços não contratados. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para que a liminar de busca e apreensão seja revogada e o veículo apreendido retorne para o agravante. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Intimado para que comprovasse sua alegada hipossuficiência (ID 56284849), o juntou documentos (ID 56748334). É o relatório. Decido. O preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso. Portanto, antes na análise de conhecimento do presente recurso, passo ao exame da concessão do benefício da justiça gratuita à apelante. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98,caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício. O benefício deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários no caso concreto. Assim, compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família e indeferi-lo, se houver elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão (artigo 99, § 2o, do CPC). O Superior Tribunal de Justiça, em 05/12/2019, no julgamento do REsp 1846232/RJ, definiu que a análise do magistrado não deve se basear unicamente em parâmetros objetivos, é necessária a avaliação concreta da possibilidade econômica da parte postulante arcar com os ônus processuais. Em dezembro de 2022, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou ao rito dos recursos especiais repetitivos o seguinte tema: "Definir se é legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, levando em conta as disposições dos arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil” (REsp n. 1.988.687/RJ, REsp n. 1.988.697/RJ e REsp n. 1.988.686/RJ). De qualquer modo, a concessão do benefício não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise na possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, o agravante não demonstrou sua hipossuficiência. Além de estar representado por advogado particular, juntou holerites apenas do ano passado (outubro, novembro e dezembro de 2023) que apontam salario líquido médio de aproximadamente R$ 3.991,96. Ademais, o próprio recorrente afirmou em suas razões recursais que possui uma segunda fonte de renda como motorista de aplicativo, o que significa que seus rendimentos mensais provavelmente são bem maiores do que o constatado através dos documentos juntados. Por fim, os gastos com aluguel (R$ 1.660,00) e condomínio (R$ 425,35) não sobrecarregam sua renda a ponto de não ser capaz de litigar sem o amparo da gratuidade de justiça, especialmente porque os valores praticados no Distrito Federal são módicos e, no caso, não comprometem o mínimo existencial do agravante. Neste sentido, registre-se julgado desta Sexta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INSTITUTO SEM FINS LUCRATIVOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é possível a concessão do benefício da justiça gratuita em favor de pessoa jurídica de Direito Privado, com ou sem fins lucrativos, desde que comprove o estado de miserabilidade, não bastando a simples declaração de pobreza. 2. Os documentos colacionados aos autos não demonstram a hipossuficiência econômica do agravante, trata-se de pessoa jurídica com contratos milionários celebrados com o Poder Público. 3. Os valores das custas cobrados por esta egrégia Corte de Justiça são módicos, sendo certo que não há demonstração de que o recolhimento comprometeria a atividade econômica da agravante. 4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1337392, 07019621620218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 20/5/2021) - grifou-se Em face dessas considerações, INDEFIRO a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Intime-se o agravante para comprovar o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Após o recolhimento ou esgotado o prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 21 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator